Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. INÉRCIA DA ORA AGRAVANTE À DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO TEMPO DO PEDIDO DA CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. A agravante interpôs recurso inominado contra a sentença de improcedência dos pedidos inaugurais, ocasião em que formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Diante da impugnação à concessão da benesse (em contrarrazões), a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, sendo que se limitou a alegar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sem colacionar qualquer documento. Indeferido o pedido de gratuidade, e intimada a juntar as guias de preparo recursal no prazo legal, a recorrente opôs embargos declaratórios e, após a rejeição dos aclaratórios, interpôs o presente agravo regimental contra a decisão de indeferimento da gratuidade, a repisar o fundamento de suficiência da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais.
II. A decisão (objeto do presente agravo interno) foi prolatada nos seguintes termos: A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação, se limitou em alegar que a declaração de hipossuficiência acostada se mostra hábil a concessão da benesse (ID. 25488476), sem qualquer comprovação dos rendimentos, conforme consignado em determinação judicial (cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros). Nesse contexto, a mera declaração da recorrente não se mostra suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família, sobretudo porque, consoante qualificação na exordial, constata-se que é servidora pública, circunstância que, sem a devida comprovação de sua renda mensal, infirma a alegada situação de hipossuficiência. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo recursal, pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.
III. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática. Com efeito, nos moldes do caderno processual civil (art. 99, § 2o), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
IV. No caso concreto, a par da impugnação à assistência judiciária gratuita, e constatado que a recorrente é servidora pública e o contrato de locação objeto da demanda refere à sala comercial (“Campeão Pneus e Rodas”), resultaram evidenciados os elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência.
V. Conferida à recorrente a oportunidade para comprovar a alegação (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), a ora agravante não de desincumbiu do seu ônus processual, limitando-se a repisar o fundamento de presunção de veracidade da declaração outrora colacionada.
VI. E, para além da ausência de demonstração de gastos extraordinários aptos a fundamentar a concessão da benesse, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Nesse contexto, a mera declaração do recorrente sem a devida comprovação de hipossuficiência econômica (insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios) não é suficiente para o deferimento do benefício (CF, art. 5.o, LXXIV).
VII. Conforme entendimento adotado por esta 3a Turma Recursal do TJDFT, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR (acórdão 1294313, DJe 05.11.2020).
VIII. Reputam-se, pois, presentes elementos suficientes ao indeferimento da gratuidade (CPC, Art. 99, § 2o). Confirma-se a decisão monocrática recursal (indeferimento da assistência judiciária gratuita), competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).

IX. Agravo interno conhecido e improvido, nos moldes do item VIII supracitado.